Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0710759-80.2018.8.07.0001 Embargante: Fundação Zerbini Embargado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pela Fundação Zerbini (ID 13324064). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora